Tribunal: TJDFT
Processo: 0724689-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724689-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: A. P. REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA PINATO MATTOSO, ARNOLDO REIS JACAUNA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Ciente (ID 77038559). Retire-se o feito da 37a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 15/10 a 22/10/2025). Dê-se nova vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator